Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉNICO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE ACORDO COM A LEI DISTRITAL 4.949/12. AUTORIZAÇÃO PARA MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Súmula 20 do TJDFT disciplina que a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Por seu turno, a Lei Distrital n. 4.949/12 estabelece normas gerais para realização de concurso público no Distrito Federal. Na hipótese, prima facie, a avaliação psicológica foi realizada sem observância da legislação de regência.
3. Em caso análogo em trâmite nesta Corte (Mandado de Segurança n. 0715587-49.2023.8.07.0000), pontuou-se que “a autoridade impetrada não observou regra formal para garantir a objetividade do exame psicotécnico. A razão legal para a composição da banca com três examinadores é justamente para afastar eventual subjetividade na avaliação das respostas colocadas pelo candidato. Assim sendo, se o Laudo não está subscrito por três profissionais não se poderia cogitar de aplicação da mens legis para a edição do referido artigo de lei”.
4. Diante do início do curso de formação profissional, há risco de dano apto a justificar a suspensão dos efeitos da reprovação da parte agravante na avaliação psicológica. Permanece, contudo, a necessidade de realização de novo exame psicotécnico, em conformidade com a Lei Distrital n. 4.949/12, o que demanda a sua aprovação.
5. Recurso conhecido e provido.